Tribunal: TJES
Processo: 5004123-47.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004123-47.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRESSA DOS SANTOS DA VITORIA ARAUJO
RECORRIDO: C&A PAY SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5004123-47.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ANDRESSA DOS SANTOS DA VITORIA ARAUJO

RECORRIDA: C&A PAY SOCIEDADE DE CREDITO S.A

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita à Recorrente, uma vez preenchidos os requisitos legais.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por ANDRESSA DOS SANTOS DA VITÓRIA ARAÚJO em face da sentença (ID 15113257) que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para tão somente declarar a inexigibilidade da dívida discutida nos autos e a condenação da empresa Recorrida a se abster de manter a negativação do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, SPC/ SERASA. Quanto ao dano moral, entendeu pela improcedência, com fulcro na Súmula 385 do STJ.

Inconformada, a Recorrente pleiteia a reforma da sentença, alicerçando sua tese na existência de dano moral indenizável.

É o breve relatório.

Conheço do recurso interposto, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.
No mérito,
contudo, entendo que a insurgência recursal não merece prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal. Explico.

O cerne da controvérsia reside na configuração do dever de indenizar em decorrência da manutenção indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes.

Assim, convém salientar que a Recorrente logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, demonstrando que realizou o pagamento do débito de R$ 61,74 em 21/02/2024 e, mesmo após a quitação, a Recorrida manteve a cobrança e a restrição creditícia ativa. Resta, portanto, caracterizada, nos termos da sentença
a quo,
a falha na prestação do serviço por parte da ré.

Contudo, para a configuração do dano moral indenizável decorrente da inscrição indevida (ou de sua manutenção), é necessário que o ato ilícito seja, por si só, a causa do abalo de crédito do consumidor.

No caso dos autos,
tal situação não se verifica, pois nos termos do Ofício de ID 15113256, encaminhado pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Vitória (CDL/SPC/Serasa) em resposta à determinação judicial,
foi categórico ao atestar que, embora a restrição impugnada (referente à C&A Pay) já tivesse sido baixada, constavam em nome da autora múltiplas outras restrições.

O documento oficial demonstra a existência de débitos preexistentes e legítimos (pois não impugnados nesta ação) em nome da Recorrente, especificamente junto às credoras UNIASSELVI, 99PAY e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIO.

Dessa forma, o abalo ao crédito da Recorrente já estava configurado por outras dívidas, atraindo a incidência do entendimento consolidado na Súmula 385 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

Assim, embora reconhecida a ilicitude da conduta da Recorrida (manutenção indevida), o dano moral não se configura, pois o nome da Recorrente já se encontrava maculado por outras restrições válidas, devendo a sentença de origem, portanto, ser mantida sem reparos.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença.

CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios no montante de 20% da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Suspendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)